Tribunal: STF
Processo: AI 666848
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1.	É inviável o processamento do apelo extremo, por suposta ofensa 
   ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal,  para 
   debater matéria processual, relativa à possibilidade do juiz da 
   execução fiscal extingui-la de ofício, ante a ocorrência da 
   prescrição. 
2. 	Agravo regimental improvido.